Tribunal: TJES
Processo: 5000867-90.2020.8.08.0006
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão julgador: JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Práticas Abusivas
Data de julgamento: 2021-11-29

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000867-90.2020.8.08.0006
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: TIM S.A.
RECORRIDO: MARIA JOSE CARVALHO DOS SANTOS
RELATOR(A
):JORGE ORREVAN VACCARI FILHO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
ACOMPANHO O RELATOR
VOTO VENCEDOR
PROJETO DE VOTO

(Autos de nº 5000867-90.2020.8.08.0006)

Relatório dispensado, na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Tratam-se de Recursos Inominados interpostos pela TIM S.A., em que se busca a reforma da sentença condenatória.

O primeiro recurso deve ser admitido, mas não provido, mantida in totum a r. sentença recorrida, enquanto o segundo recurso não merece ser conhecido, pela incidência de preclusão consumativa e por não preencher os requisitos de admissibilidade (regularidade formal/dialeticidade recursal), na forma do voto/ementa que se segue:
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. PRECLUSÃO CONSUMATIVA E VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. INEXISTÊNCIA DE CORRELAÇÃO ENTRE A PRETENSÃO RECURSAL E O COMANDO DECISÓRIO DA SENTENÇA. SEGUNDO RECURSO NÃO CONHECIDO. PRIMEIRO RECURSO ADMITIDO. AUSÊNCIA DE ADEQUADA DEMONSTRAÇÃO DE DÉBITOS PENDENTES. RECURSO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.
1. Trata-se de Recurso Inominado interposto pela TIM S.A. em face da sentença que julgou procedente o pedido da parte autora, declarando a inexistência de débitos e condenando a Recorrente em danos morais, fixados no montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).
2. Verifico desde logo que dois recursos foram interpostos pela Recorrente TIM, o primeiro referente ao objeto em discussão e o segundo sobre controvérsia absolutamente diversa. Assim, para além da preclusão consumativa, o princípio da dialeticidade impede o conhecimento em sede recursal do segundo recurso manejado pela Recorrente.
3. Quanto ao recurso inominado correta e tempestivamente interposto, tenho que não merece provimento a pretensão recursal. Em verdade, as provas dos autos apontam no sentido da inexistência de débitos pendentes da consumidora perante a Prestadora Recorrente, que efetivou o pagamento da cobrança que lhe fora dirigida, demonstrando estar quite em relação às duas linhas que titulariza (comprovantes anexados à exordial).
4. A Recorrente, ademais, não demonstra adequada e minimamente a pendência de débitos, trazendo unicamente telas sistêmicas (não apresenta contrato e faturas em atraso, sobretudo para linha final 4780, cujo inadimplemento, se houvesse, mesmo assim jamais poderia gerar a suspensão de serviços de outro código de acesso vinculado a outro contrato), as quais se encontram infirmadas pelo acervo probatório carreado aos autos.
5. Do exposto,
CONHEÇO tão somente do primeiro recurso interposto (ID 1480707) e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença recorrida, inclusive, por seus próprios fundamentos (artigo 46 da Lei nº 9.099/95)
.
6. Condeno a parte recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação.

JOÃO FELIPE CALMON NOGUEIRA DA GAMA
JUIZ LEIGO
Documento assinado eletronicamente
VOTO
Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.
JORGE ORREVAN VACCARI FILHO
JUIZ DE DIREITO
Documento assinado eletronicamente

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.